Tribunal: TJPA
Processo: 0827050-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827050-05.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DINIZ DE ALMEIDA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. TEMA 1.184 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança da Taxa de Licenciamento de Localização e Funcionamento (TLPL), relativa aos exercícios de 2017 a 2019, no valor de R$ 4.037,42. O Juízo de origem fundamentou a extinção na ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, à luz da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Município sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação retroativa da norma administrativa e da tese firmada no Tema 1.184 do STF, além de violação à autonomia municipal e ao art. 23 da LINDB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos moldes do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ; (ii) estabelecer se há ofensa aos princípios da segurança jurídica e do tempus regit actum em razão da suposta aplicação retroativa desses normativos; (iii) determinar se a legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais vincula o Poder Judiciário na análise do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir é legítima, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.184, que visa à concretização do princípio da eficiência administrativa e à racionalização do uso do aparato estatal.

4.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, editada em consonância com o Tema 1.184, estabelece como critério objetivo o valor de R$ 10.000,00 para extinção de execuções fiscais sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, conferindo diretriz nacional voltada à racionalização da cobrança judicial.

5.

A norma administrativa não possui efeito retroativo prejudicial, nem impõe dever novo à Fazenda Pública, tratando-se de instrumento de orientação jurisdicional compatível com o princípio da duração razoável do processo e com o art. 23 da LINDB.

6.

A legislação municipal que fixa valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais (Lei nº 8.686/2009) constitui parâmetro para atuação da Fazenda, mas não vincula o Judiciário no controle do interesse de agir, sobretudo diante da desproporcionalidade entre o valor exequendo e o custo da atividade jurisdicional, estimado em R$ 9.277,00 conforme fundamentos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

7.

No caso concreto, a execução tramitou por mais de dois anos sem localização de bens penhoráveis, com tentativas frustradas de constrição, valor do débito inferior ao limite fixado pelo CNJ e ausência de outras execuções apensadas, configurando falta de utilidade na continuidade do feito e justificando a extinção processual.

8.

A possibilidade de nova propositura da execução, caso encontrados bens do devedor antes do prazo prescricional, preserva o interesse fazendário e afasta eventual prejuízo decorrente da extinção atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2.

A legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais não vincula o Poder Judiciário no exame da utilidade do processo à luz da eficiência administrativa.

3.

A ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis justificam a extinção da execução fiscal, mesmo que a ação tenha sido ajuizada antes da edição das normas administrativas referidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 30, I; CPC, art. 485, VI; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada contra
DINIZ DE ALMEIDA DIAS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e na Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça.

Historiando os fatos, o Município de Belém ajuizou a ação suso mencionada com o objetivo de promover a cobrança judicial de crédito tributário referente à Taxa de Licenciamento de Localização e Funcionamento (TLPL), atinente aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, tendo como executado o ora recorrido, Diniz de Almeida Dias. O valor atualizado da causa, conforme consta nos autos, é de R$ 4.037,42 (quatro mil, trinta e sete reais e quarenta e dois centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico que o valor do débito é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, verifico que houve tramitação do feito durante, aproximadamente, 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e não foram encontrados bens penhoráveis do devedor.

Presentes todos os requisitos, a extinção da execução fiscal pela ausência do interesse de agir é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. VI, do CPC e Resolução n° 547 do CNJ.

Isento de custas.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, alegando, inicialmente, que a decisão recorrida incorreu em aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024 do CNJ, bem como do Tema 1.184 do STF, o que, segundo sustenta, afronta o princípio da segurança jurídica e o postulado
tempus regit actum
. Ressalta que tais normativos foram editados apenas em fevereiro de 2024, ao passo que a execução foi ajuizada anteriormente, não se podendo, portanto, aplicar-lhes efeitos retroativos.

Ademais, sustenta que a sentença violou o artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o qual exige a previsão de regime de transição para aplicação de nova interpretação administrativa ou judicial sobre normas de conteúdo indeterminado. O Município assevera que a extinção da execução, nos moldes decididos, impôs novo dever processual sem que fosse oportunizada a adequação às novas diretrizes, o que compromete os princípios da proporcionalidade, equidade e eficiência.

O apelante também fundamenta sua insurgência na autonomia dos entes federativos para dispor sobre matéria tributária e definir os valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais. Relembra que, no âmbito do Município de Belém, vigora a Lei Municipal nº 8.686/2009, que fixa em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, o qual é atualizado anualmente por ato do Secretário Municipal de Finanças. Com base nisso, afirma que a execução em tela não se enquadra na categoria de "baixo valor", sendo, pois, indevida sua extinção.

Na sequência, argumenta que a aplicação automática dos parâmetros estabelecidos pelo CNJ e pelo STF, sem considerar a legislação local vigente, afronta o pacto federativo, o princípio da isonomia e a autonomia municipal consagrada no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Regularmente intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido não apresentou resposta, conforme certidão emitida nos autos.

O Ministério Público do Estado do Pará, por seu 9º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, ponderando que não se vislumbra a existência de interesse público primário ou relevância social que justifique a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

A controvérsia que ora se apresenta diz respeito à possibilidade de extinção de execução fiscal, cujo valor do débito exequendo é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 de repercussão geral, frente ao argumento de que tal normativo não poderia ser aplicado a processos já em curso à época de sua edição, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do
tempus regit actum
.

Sem razão o recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida pautou-se de forma legítima na normativa do CNJ, a qual orienta que, nos casos de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e em que não tenha havido citação do executado nem localização de bens penhoráveis há mais de um ano, deve o juízo promover a extinção do feito, ante a ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Tal diretriz, embora administrativa, revela-se compatível com os princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade da atuação estatal, os quais devem guiar toda a atuação do Judiciário, especialmente em matéria de cobrança fiscal.

Por sua vez, a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.184 do STF consolidou o entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor fundadas na ausência de interesse processual, sendo esse o caso quando não há movimentação útil há mais de um ano e não se localizam bens penhoráveis, desde que observado o respeito à autonomia dos entes federados para estipularem, por legislação própria, os parâmetros que definem o que seja considerado “baixo valor”.

O Município de Belém, ora apelante, argumenta que, à luz da legislação municipal vigente (Lei nº 8.686/2009), o valor exequendo – pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – não se enquadra como de “baixo valor”, razão pela qual a sentença estaria em desacordo com a diretriz do STF. Contudo, esse argumento não resiste à análise mais detida da jurisprudência e da finalidade das normativas invocadas.

De fato, a Lei Municipal nº 8.686/2009 autorizou a Fazenda Municipal a não ajuizar execuções fiscais cujo valor consolidado não ultrapasse R$ 1.000,00 (mil reais), com atualização possível por ato administrativo. Entretanto, tal dispositivo, ainda que válido no âmbito da autonomia legislativa municipal, não vincula de forma cogente a atuação do Poder Judiciário no controle da utilidade e racionalidade das demandas que lhe são submetidas. É nesse ponto que incide a função supletiva e corretiva dos princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo, os quais autorizam o magistrado a indeferir pretensões processuais que, embora formalmente admissíveis, não se revelam razoáveis à luz da finalidade jurisdicional.

A tese referente ao Tema 1184 do STF foi fixada em 19/12/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1355208, conforme ementa e teor abaixo transcritos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(
RE 1355208
, Relator (a):
CÁRMEN LÚCIA
, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)”. (Grifo nosso).

“
Tema
1184
do STF

Tese: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”. (Grifo nosso).

Em consonância com a referida tese, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº.
547
/2024,
nos seguintes termos:

“O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que, segundo o Relatório Justiça em Números 2023 (ano-base 2022), as execuções fiscais têm sido apontadas como o principal fator de morosidade do Poder Judiciário, respondendo por 34% do acervo pendente, com taxa de congestionamento de 88% e tempo médio de tramitação de 6 anos e 7 meses até a baixa;

CONSIDERANDO o julgamento, em 19/12/2023, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do
Recurso Extraordinário nº 1.355.208
, rel. Min.
Cármen Lúcia
, em regime de repercussão geral (tema 1184);

CONSIDERANDO que, no referido precedente, ficou decidido que: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”;

CONSIDERANDO o exposto nas Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais), e que o protesto de certidões de dívida ativa costuma ser mais eficaz que o ajuizamento de execuções fiscais;

CONSIDERANDO que, segundo levantamento do CNJ também citado no julgamento, estima-se que mais da metade (52,3%) das execuções fiscais tem valor de ajuizamento abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

CONSIDERANDO a interpretação do STJ (tema 566 dos recursos especiais repetitivos), validada pelo STF (tema 390 da repercussão geral) sobre o termo inicial do prazo prescricional após a propositura da ação;

CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Plenário do CNJ no julgamento do Ato Normativo nº
0000732-68.2024.2.00.0000
, na 1ª Sessão Ordinária, realizada em 20 de fevereiro de 2024;

RESOLVE:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº
10.522
/2002, art.
20-B
,
§ 3º
, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº
10.522
/2002, art.
20-B
,
§ 3º
, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”.

Nesse contexto, observa-se que, a partir da tese de repercussão geral referente ao Tema 1184 do STF, o CNJ determinou a extinção de
“execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”
.

Além disso, o CNJ estabeleceu que, para aferição do valor almejado, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado. Não se considera, portanto, a mera somatória de valores inscritos em dívida ativa.

No caso concreto, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada em 2022, tendo tramitado por mais de dois anos sem qualquer sucesso nas tentativas de constrição patrimonial, frustradas inclusive via SISBAJUD e RENAJUD. Intimado para indicar bens à penhora, o Município limitou-se a requerer nova tentativa, demonstrando, de fato, inércia processual e ausência de utilidade prática na continuidade do feito. Tais circunstâncias, aliadas ao baixo valor do débito exequendo, justificam plenamente a extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Assim sendo, não se trata de violar a autonomia do ente federado, mas de compatibilizá-la com os limites materiais da prestação jurisdicional. A jurisprudência desta Egrégia Corte tem reiteradamente firmado o entendimento de que a extinção de execuções fiscais em hipóteses como a dos autos não constitui afronta ao pacto federativo, tampouco usurpação de competência legislativa municipal, mas sim exercício legítimo da função jurisdicional, voltada à racionalização do uso dos recursos públicos e à proteção da dignidade da jurisdição.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA
1.184
DO STF. RESOLUÇÃO Nº
547
/2024 DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na falta de interesse de agir, nos termos do art.
485
,
VI
, do
CPC
. A sentença considerou a irrelevância econômica da execução fiscal em razão do baixo valor do débito (R$ 3.980,08), à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 e das diretrizes da Resolução nº
547
/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir, considerando a tese fixada no Tema
1.184
do STF e a Resolução nº
547
/2024 do CNJ; (ii) definir se a ausência de movimentação útil no processo por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis justificam a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.184, que visa à eficiência administrativa e ao tratamento racional dos processos fiscais.

A Resolução nº
547
/2024 do CNJ estabelece que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 devem ser extintas quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não forem encontrados bens penhoráveis.

No caso concreto, além de o débito executado ser inferior a R$ 10.000,00, não houve movimentação útil no processo no ano anterior à sentença, e os bens da parte executada não foram localizados, preenchendo os requisitos para a extinção da execução.

O princípio da eficiência administrativa exige que a Fazenda Pública adote medidas alternativas de cobrança, como a conciliação ou o protesto da CDA, antes de ajuizar execuções fiscais de pequeno valor.

O impacto orçamentário da extinção das execuções fiscais de baixo valor não justifica a perpetuação de demandas desproporcionais, conforme entendimento do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir, nos termos do Tema
1.184
do STF e da Resolução nº
547
/2024 do CNJ.

A ausência de movimentação útil no processo por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis justificam a extinção da execução fiscal, mesmo que o executado tenha sido citado.

A Fazenda Pública deve adotar medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação e protesto da CDA, antes do ajuizamento da execução fiscal de pequeno valor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
, arts.
1º
,
II
;
2º
;
5º
,
XXXV
;
18
;
150
,
I
e
§ 6º
;
CPC
, art.
485
,
VI
.

Jurisprudência relevante citada: STF,
RE 1355208
(Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp 2.262.586/SP
, 1ª Turma, j. 18.12.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0807227-87.2020.8.14.0051
– Relator (a):
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025 )”

E ainda:

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08149481920208140301 30244122, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00089376420098140051 31882419, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público)

Quanto à alegada retroatividade da Resolução nº 547/2024 do CNJ, cumpre lembrar que referida norma não institui nova obrigação jurídica com efeitos prejudiciais às partes, mas apenas orienta a atuação judicial com base em critérios de eficiência e economicidade já consagrados no ordenamento. Ademais, não há qualquer ofensa ao art. 23 da LINDB, pois a norma em tela não impôs dever novo à Fazenda Pública, nem suprimiu direitos adquiridos, sendo inaplicável, portanto, a necessidade de transição normativa.

É importante reforçar, ainda, que a atuação judicial no controle da utilidade dos processos deve ser pautada pela proporcionalidade entre o custo do aparato estatal mobilizado e o proveito econômico da demanda. Execuções fiscais de pequeno valor, que se arrastam por anos sem qualquer perspectiva de satisfação, comprometem não apenas a eficiência do Judiciário, mas também o interesse público, na medida em que desviam recursos humanos e materiais que poderiam ser aplicados em demandas de maior relevância social.

O presente caso se amolda perfeitamente na hipótese de extinção, pois: 1) Quando a ação foi ajuizada, o débito executado era de

R$ 3.024,37 (três mil e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos); 2) Não houve movimentação útil do processo no ano que antecedeu a prolação da sentença, 3) Não existem outras execuções apensadas ao presente feito; 4) Ainda que a Lei Municipal nº
8686
/2009 estabeleça o parâmetro de 1.000,00 (mil reais) para o não ajuizamento de execuções fiscais, a presente demanda busca o adimplemento de crédito tributário cujo valor é inferior ao custo mínimo de tramitação do processo, indicado no preâmbulo da Resolução nº.
547
/2024 do CNJ (R$ 9.277,00); 5) a extinção não impede nova propositura da execução fiscal, se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

Diante de tais fundamentos, entendo que a sentença recorrida encontra-se em absoluta consonância com o ordenamento jurídico vigente, com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, bem como com os princípios que regem a Administração Pública e a função jurisdicional.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação, mas nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, em harmonia com a Resolução nº 547/2024 do CNJ e a tese firmada no Tema 1.184 do STF.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026